Tribunal: TJDFT
Processo: 0701704-56.2024.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por JOYSELENE OLIVEIRA GAMA, em face à sentença que rejeitou o pedido de gratuidade judiciária, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, sem resolução do mérito nos termos dos artigos 330, IV e 485, I, do Código de Processo Civil. A apelante deixou de recolher o preparo e requereu idêntico benefício para esta instância recursal. Instada a comprovar os pressupostos para a gratuidade, a parte juntou extratos bancários dos meses de julho a agosto de 2024, contracheques relativos ao mês de agosto do corrente ano e declaração de imposto de renda do exercício de 2023 (ID 63784846 a ID 63784849). O pedido de gratuidade nesta instância foi indeferido e a recorrente foi intimada, no prazo de 05 (cinco) dias, a efetuar o recolhimento do preparo recursal, na forma do artigo 101, §2o, do CPC, sob pena de deserção (ID 64039224). O prazo transcorreu in albis (ID 64991970). É o relatório. Consoante disposição do art. 101, §2o do Código de Processo Civil, denegada a gratuidade de justiça compete ao recorrente comprovar o preparo no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. O preparo constitui requisito formal extrínseco de admissibilidade do recurso e sua falta impede o conhecimento da irresignação pelo tribunal. Uma vez indeferido o benefício da gratuidade de justiça para esta instância recursal, foi facultado à apelante recolher o preparo em 5 (cinco) dias, porém deixou de cumprir o preceito. A falta do pressuposto extrínseco de admissibilidade caracteriza a deserção do recurso e impede o conhecimento. Não comporta franquear à apelante nova oportunidade para regularização, uma vez que já foi deferida tal possibilidade e não agiu com a diligência necessária para suprir a deficiência do recurso. Neste sentido, colhe-se entendimento desta corte: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRAZO PARA RECOLHIMENTO. DESCUMPRIMENTO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. MULTA AO AGRAVO INTERNO. INAPLICABILIDADE. 1. O recorrente deve comprovar o preparo na interposição da apelação, sob pena de deserção, salvo se for beneficiário da justiça gratuita. Art. 1.007 do Código de Processo Civil. 1.1. Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo. Indeferido o pedido, incumbe ao relator fixar prazo para a realização do recolhimento. Art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil. 1.2. Não ocorrendo o recolhimento do preparo no prazo fixado pelo relator, reputa-se deserto o recurso. Art. 1.007 do Código de Processo Civil. 2. Não há previsão legal para atribuição de efeito suspensivo automático ao recurso de agravo interno e não houve decisão judicial neste sentido. 2.1. A decisão monocrática que não concede os benefícios da gratuidade da justiça e determina a intimação da agravante para recolher o preparo gera efeitos imediatos. Precedentes. 3. A multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil não possui incidência automática diante do não provimento do agravo interno, por votação unânime, sendo necessário, para que se aplique a sanção processual, que se reconheça que a interposição do recurso se deu de forma abusiva ou protelatória. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1373935, 07023273320188070014, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, o art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO o apelo. Intimem-se. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 22 de outubro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2906